Tribunal: TJMT
Processo: 1033338-28.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033338-28.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), WAGNER NOGUEIRA DE LIMA - CPF: 036.651.761-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), JOSE RICARDO RODRIGUES GOUVEIA - CPF: 051.427.071-33 (EMBARGANTE), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL. SUSPENSÃO DO PROCESSO CÍVEL EM RAZÃO DE AÇÃO PENAL CORRELATA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:
Embargos de Declaração opostos contra acórdão prolatado pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, nos autos de Agravo de Instrumento originário da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT), no qual foi mantida a decisão que determinou a suspensão do trâmite de ação de responsabilização civil até o trânsito em julgado da ação penal correlata. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão, ao argumento de que a confissão formal do agente público no inquérito policial afastaria a necessidade de suspensão do feito indenizatório, além de requerer manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar os argumentos relacionados à confissão do agente público e à alegada desnecessidade de suspensão da ação indenizatória; (
ii
) estabelecer se há contradição interna no julgado ao reconhecer a independência entre as esferas cível e penal e, ao mesmo tempo, manter a suspensão do processo cível; (
iii
) verificar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão do mérito ou apenas para sanar vícios integrativos e viabilizar o prequestionamento.

III. Razões de decidir:

1. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita ao saneamento de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

2. A suspensão do processo civil, quando o julgamento do mérito depender da apuração de fato delituoso discutido em ação penal correlata, constitui faculdade do magistrado, nos termos dos
arts
. 313, inciso V, alínea “a”, e 315 do Código de Processo Civil, com o objetivo de evitar decisões contraditórias e preservar a coerência entre as instâncias.

3. A independência entre as esferas cível e penal, prevista no art. 935 do Código Civil, não possui caráter absoluto, admitindo-se a suspensão da demanda indenizatória quando a instrução criminal puder influenciar diretamente a definição da materialidade, da autoria e das circunstâncias do fato que fundamenta a pretensão ressarcitória.

4. A confissão formal constante do inquérito policial, por si só, não afasta a conveniência da suspensão processual, pois a persecução penal também se destina à apuração de
circunstâncias relevantes do evento danoso, aptas a repercutir na formação do convencimento judicial na esfera cível.

5. A responsabilidade objetiva do Estado, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, não impede a suspensão do processo indenizatório quando persistirem elementos fáticos controvertidos cuja definição dependa da apuração criminal em curso.

6. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, sendo admissível o manejo de embargos declaratórios para fins de prequestionamento, sem alteração do resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese:
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, limitando-se ao saneamento dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. A suspensão do processo civil em razão de ação penal correlata constitui faculdade do magistrado, quando necessária à prevenção de decisões contraditórias e à preservação da segurança jurídica.

3. A independência entre as esferas cível e penal não impede a suspensão da demanda indenizatória quando a apuração criminal puder influenciar diretamente a definição dos fatos relevantes ao julgamento cível.

4. O prequestionamento não exige manifestação expressa do julgador sobre todos os dispositivos legais invocados,
desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022 do Código de Processo Civil;
arts
. 313, inciso V, alínea “a”, e 315 do Código de Processo Civil; art. 935 do Código Civil; art. 37, § 6º, da Constituição Federal; art. 5º, incisos XXXV e LXXVIII, da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.454.037/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma,
DJe
de 30/8/2024; STJ, REsp n. 860.591/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
de 4/5/2010.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por JOSÉ RICARDO RODRIGUES GOUVEIA contra o acórdão prolatado pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1033338-28.2024.8.11.0000, originário da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT), que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno por ele manejado, mantendo a decisão monocrática que determinou a suspensão do trâmite da Ação de Responsabilização Civil n. 1001141-11.2024.8.11.0003 até o trânsito em julgado da ação penal correlata, conforme acórdão de Id. 332566377.

A controvérsia originária decorre de pedido de indenização por danos morais e materiais formulado em razão de disparo de arma de fogo efetuado por policial militar, fato que resultou em paraplegia da vítima. No julgamento do Agravo Interno, o Colegiado assentou que, embora as esferas cível e penal sejam independentes, a suspensão do processo cível constitui faculdade do magistrado, nos termos dos
arts
. 313, inciso V, alínea “a”, e 315 do Código de Processo Civil, a fim de evitar decisões contraditórias quanto à materialidade e à autoria do fato delituoso.

Em suas razões recursais, alega, o embargante, em síntese, a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Afirma que o julgado deixou de apreciar questão relevante expressamente suscitada anteriormente, consistente na confissão formal do policial militar no relatório final do inquérito policial, no qual teria reconhecido a autoria do disparo de arma de fogo com o uso de armamento funcional da corporação, circunstância que, segundo sustenta, tornaria desnecessária a paralisação do feito indenizatório até o desfecho da persecução penal.

Alega, ainda, que o acórdão, embora tenha reconhecido a independência entre as esferas cível e penal, nos termos do art. 935 do Código
Civil, não demonstrou, de forma concreta, por qual motivo o caso se enquadraria em hipótese excepcional apta a justificar a suspensão da demanda cível.

Sustenta, também, a existência de contradição interna no julgado, pois, ao mesmo tempo em que reconheceu a autonomia das instâncias, condicionou o prosseguimento da ação indenizatória ao resultado da ação penal, desconsiderando, segundo afirma, que a responsabilidade civil do Estado possui natureza objetiva, a teor do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo desnecessária a apuração de dolo ou culpa do agente público.

Acrescenta que eventual absolvição criminal futura não afastaria, por si só, o dever estatal de indenizar, salvo nas hipóteses de inexistência do fato ou negativa de autoria, situações que, no seu entendimento, não estão presentes no caso concreto.

Assevera, por fim, que o acórdão deixou de enfrentar os efeitos da suspensão processual por prazo indeterminado, especialmente diante de sua situação de vulnerabilidade social, apontando violação ao princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos declaratórios, a fim de que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com a integração do julgado ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento dos
arts
. 37, § 6º, 5º, incisos XXXV e LXXVIII, da Constituição Federal, art. 935 do Código Civil e
arts
. 313, inciso V, alínea “a”, e 315 do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO pugna pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que não há omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado, mas apenas inconformismo da parte com a solução adotada e tentativa de rediscussão de matéria já apreciada. Aduz que o acórdão enfrentou adequadamente a questão da suspensão do feito, com fundamento na necessidade de preservação da coerência entre as instâncias e da segurança jurídica, bem como que os embargos de declaração não constituem via adequada para o reexame da causa, conforme entendimento jurisprudencial consolidado (Id. 344078861).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

Contudo, não assiste razão ao Embargante.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

A ementa do acórdão foi redigida nos seguintes termos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL – SUSPENSÃO DO PROCESSO CÍVEL – EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL CORRELATA – POSSIBILIDADE – ARTIGOS 313, V, “A”, E 315 DO CPC – INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS CÍVEL E PENAL (ART. 935 DO CC) – FACULDADE DO MAGISTRADO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA – DECISÃO MANTIDA.

O magistrado pode suspender o processo civil quando o julgamento do mérito depender da verificação da existência de fato delituoso, nos termos dos artigos 313, V, “a”, e 315 do Código de Processo Civil, a fim de evitar decisões contraditórias e assegurar a coerência entre as instâncias.

Embora o art. 935 do Código Civil consagre a independência entre as esferas cível e penal, tal independência não é absoluta, sendo admissível a suspensão da ação indenizatória quando a apuração criminal puder influenciar diretamente na definição da materialidade e autoria do fato que fundamenta a pretensão ressarcitória.

A decisão monocrática que manteve a suspensão do feito encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a paralisação do processo civil é medida facultativa, cabível em hipóteses excepcionais, quando necessária à segurança jurídica e à economia processual (
AgInt
no
AREsp
2454037/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma,
DJe
30/08/2024; REsp 860.591/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
04/05/2010).

Ausentes ilegalidade, excesso ou teratologia, deve ser mantida a decisão que suspendeu o trâmite da ação de responsabilização civil até o trânsito em julgado da ação penal correlata.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

No caso, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a controvérsia posta, ao consignar a possibilidade de suspensão do feito cível até o julgamento definitivo da ação penal correlata, com fundamento nos
arts
. 313, inciso V, alínea “a”, e 315 do Código de Processo Civil, a fim de evitar decisões contraditórias e preservar a coerência entre as instâncias.

De outro lado, a fim de evitar dúvida interpretativa quanto ao alcance da suspensão determinada, cumpre assinalar que a manutenção da suspensão do feito cível deve observar os limites do regime previsto no art. 315 do Código de Processo Civil, inclusive no tocante ao prazo máximo legalmente estabelecido para a paralisação decorrente da prejudicialidade penal. Assim, a referência ao aguardo de manifestação do juízo criminal não afasta a incidência dos mecanismos legais de controle temporal da suspensão, cabendo ao juízo de origem observar, no curso do processo, o disposto nos §§ 1º e 2º do referido artigo, sem prejuízo da retomada da marcha processual, caso ultrapassado o limite legal.

Quanto à alegada omissão acerca da confissão do policial militar no inquérito policial, o acórdão foi expresso ao consignar que a suspensão do processo constitui faculdade do magistrado, justamente para aferir não apenas a autoria, mas também as circunstâncias do fato delituoso que embasa a pretensão indenizatória. Assentou-se, ainda, que a instrução penal pode influenciar diretamente o convencimento a ser formado na esfera cível, razão pela qual se mostra prudente aguardar o desfecho da ação penal, evitando-se conflitos lógicos entre as decisões.

Também foi analisada a incidência do art. 935 do Código Civil, tendo o julgado consignado que a independência entre as esferas cível e penal não é absoluta, especialmente quando a apuração criminal puder interferir diretamente na definição da materialidade, da autoria e das circunstâncias do fato que fundamenta a pretensão ressarcitória.

No tocante à alegada contradição com a responsabilidade objetiva do Estado, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, igualmente não se verifica o vício apontado. Isso porque o acórdão reconheceu que, embora a responsabilidade estatal independa da demonstração de culpa do agente público, os elementos fáticos controvertidos da demanda indenizatória
permanecem vinculados à apuração do fato delituoso em curso na esfera penal. Desse modo, a insurgência do embargante evidencia, em verdade, inconformismo com a conclusão jurídica adotada pelo Colegiado, e não contradição interna no julgado.

A propósito, a jurisprudência colacionada no próprio acórdão, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, reforça que a independência entre as instâncias não impede, em hipóteses específicas, a suspensão do processo civil, quando esta medida se mostrar necessária à racionalidade processual, à segurança jurídica e à economia de esforços jurisdicionais.

Quanto ao prequestionamento, cumpre assinalar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, com enfrentamento das questões necessárias à solução da controvérsia, como ocorreu na espécie.

Assim, não se constata qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. Os presentes embargos de declaração revelam apenas tentativa de reexame da matéria já decidida, finalidade incompatível com esta via recursal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e os
REJEITO
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026